Tribunal: TJDFT
Processo: 0723262-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Agravante. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 17 dias de prisão simples, no regime aberto, pela contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se incide a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, relatando ao menos uma agressão do réu - ele, sem qualquer motivo, desferiu cotovelada na barriga dela - são provas suficientes para condenação pela contravenção penal de vias de fato.
4. A aplicação da L. 11.340/06 em conjunto com a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, não caracteriza bis in idem (tese de repetitivo 1.197).
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 21, da LCP e art. 61, II, “f”, do CP.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019; TJDFT, Acórdão 1987727, 0700059-93.2024.8.07.0014, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 07/04/2025; Acórdão n.1178973, 20120710073798APR, Relatora Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019.